Tribunal: TJSP
Processo: 0000027-91.2018.8.26.0538
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Damião Cogan
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
Apelação criminal. Tráfico de drogas, Associação para o tráfico e Resistência. Pretensão de absolvição por insuficiência probatória. Pleitos subsidiários de aplicação da causa de diminuição do art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006. Conjunto probatório robusto a sustentar as condenações. Penas e Regime mantidos. Recurso improvido. De ofício, julgada extinta punibilidade dos réus da prática do

Ementa:
Apelação criminal. Tráfico de drogas, Associação para o tráfico e Resistência. Pretensão de absolvição por insuficiência probatória. Pleitos subsidiários de aplicação da causa de diminuição do art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006. Conjunto probatório robusto a sustentar as condenações. Penas e Regime mantidos. Recurso improvido. De ofício, julgada extinta punibilidade dos réus da prática do delito de resistência em razão da ocorrência da prescrição punitiva.